Tribunal: TJPA
Processo: 0020380-87.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020380-87.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCOS FERNANDES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0020380-87.2013.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:MARCOS FERNANDES MONTEIRO.

DEFENSOR PÚBLICO: CAIO FAVERO FERREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º, ii, DO CPB. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO LEGAL.REPRIMENDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À FALTA COMETIDA.
DECISUM
HÍGIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Na dosimetria aplicada, o juízo singular aferiu a pena base no patamar mínimo, em face da não concorrência de vetores desfavoráveis, a qual foi mantida na segunda fase, em que pese o recorrente contar com menos de 21 de idade na data dos fatos, devido ao óbice intransponível da Súmula 231 do STJ. Na última fase, operou-se a causa de aumento pelo concurso de agentes, passando a reprimenda a figurar em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias multa.

2 -
Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
MARCOS FERNANDES MONTEIRO
,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, §2°, II do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
05 (cinco) anos, 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal, razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requer
a readequação da pena base ao patamar mínimo, em face da inidoneidade da fundamentação (ID 5177931).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5177931- pag. 12).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5177932- pag. 10).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia,
dia 11 de setembro de 2013, por volta das 20h, o apelante na companhia dos adolescentes L. N. S., E. T. F. M. e C. V. P, R., utilizando uma arma de fogo, abordaram a vítima PAULA REGINA DE LIMA LEAL e subtraíram dois aparelhos celulares e empreenderam fuga. Após diligências policiais, o apelante foi preso ainda na posse da res
furtiva.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, asseverando pela readequação da pena base ao mínimo legal, por ser exacerbada, além de pautar-se em fundamentação inidônea.

Não assiste razão à defesa. Explico.

Cediço mencionar, que a “
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Na espécie, o juízo fixou a pena base corporal em 04 anos de reclusão, pois não vislumbrou motivos para negativar qualquer modulador judicial, de modo que há um equivoco nas razões do apelo, na medida em que a pena base foi fixada corretamente no patamar mínimo.

Na segunda fase não concorreram circunstâncias agravantes. Entretanto, foi observado ser o recorrente menor de 21 anos na data do fato (ID
5177919 - Pág. 3) e reconhecida a
circunstância atenuante do art. 65, I do CP,que, todavia, deixou de ser aplicada tendo em vista o óbice imposto pela Súmula 231, do STJ, mantendo-se a pena provisória irretocável, em 04 anos de reclusão.

Na terceira fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas, tão somente, a causa de aumento em face do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II do CP), na razão de 1/3, passando a pena provisória para
05 anos, 04 meses e 13 dias multa, a qual se sagou definitiva,
devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Com efeito, verificou-se que a dosimetria desenvolvido pelo juízo singular, observou a legalidade e pautou-se na razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada, não havendo motivos para emendas ou retificações.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024